Tribunal: TJBA
Processo: 8015121-82.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015121-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
REBECA SOUZA DE JESUS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - ME

Advogado(s)
:
BENEVALDO BRITTO RIBAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL
.
AÇÃO
DE COBRANÇA
.
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.

DECISÃO DE SANEAMENTO QUE REJEITOU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.
TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO LESIVO.
PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O marco inicial do prazo prescricional obedece o princípio do
actio nata
, emergindo na ocasião da efetiva lesão do direito tutelado.

2.
No caso dos autos o prazo se inicia a partir da desobediência dos termos no distrato ajustado entre as partes, e não da celebração original como suscitou o agravante.

3.
Recurso conhecido e não provido. Decisão
a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015121-82.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA e como apelada A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora

Salvador, .